Tribunal: STF
Processo: ARE 1379770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DOESTADO POR ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR INDÍGENAS. OMISSÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS EMERGENTES. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.



    1. Comprovada a ocorrência de danos decorrentes de invasão de área por indígenas, é legítima a pretensão indenizatória do proprietário,respondendo a Fundação Nacional dos Índios por sua omissão. Ainda que se reconhecesse que os silvícolas que agiram no caso concreto estão perfeitamente integrados à sociedade, não há como afastar a responsabilidade da FUNAI pelos danos decorrente de ilícitos por eles praticados, porque, na condição de representante do Poder Público nas causas indígenas, omitiu-se indevidamente, ao deixar de intervir no conflito que se anunciava entre indígenas e brancos (culpa in vigilando) e que culminou com a invasão de terras de propriedade da parte autora, mas reivindicada pelos indígenas que causaram os danos cuja reparação se pretende com a presente demanda.



    2. Não restou incontroverso o fato de que os 108,89 hectares restantes de reflorestamento foram liquidados/cortados por ação exclusiva dos índios, de modo que o valor da indenização a título de danos emergentes deve ser reduzido para R$ 520.556,64 (quinhentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).



    3. Sucumbência recíproca mantida. "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 215; 216; 231; e 232; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Independentemente da concordância ou não com tal posicionamento, na hipótese dos autos, como os fatos se deram no ano de1998, devem ser interpretados à luz do Código Civil de 1916, que disciplinava em seu artigo 1.521, inciso II, a responsabilidade dos tutores sobre atos de seus tutelados.



    Fixada tal premissa, observe-se o que a Constituição Federal prevê no capítulo destinado aos índios:



    (...)



    Portanto, do arcabouço de regras acima, depreende-se que está presente a responsabilidade da ré no tocante à preservação da cultura e proteção das terras indígenas.



    Veja-se que, no caso, restou cabalmente comprovado que as terras alegadamente invadidas em 1998, eram dos indígenas, tanto é que o poder público reconheceu sua posse permanente, por meio da Portaria 1.128/2003.



    A ré alega que, reconhecendo aos índios a capacidade processual e,consequentemente, a capacidade civil plena, a Constituição Federal de 1988pôs fim, irremediavelmente, ao instituto da tutela sobre os povos indígenas, na forma como concebido pelo Estatuto do Índio, já que não mais se afigura juridicamente cabível que os índios, enquanto indivíduos civilmente capazes,dependam de um órgão público e de seus agentes para exercer seus direitos e administrar sua vida e seu patrimônio. Defende a hipótese de não-recepção,pela Constituição Federal de 1988, dos dispositivos do Estatuto do Índio relativos à tutela de índios não integrados e à classificação dos indígenas de acordo com sua integração à comunhão nacional.



    Contudo, no presente caso, ainda que se reconsiderasse o entendimento sentencial para julgar inaplicável o dever de tutela por parte da FUNAI, deve-se ater ao fato de que a sentença considerou que esta fundação deixou de tomar as cautelas para que fatos como o narrado na inicial não ocorressem, mormente diante da notória pressão dos indígenas para ademarcação de terras na região do Município de Itaiópolis. Assim, deveria a FUNAI estar mais atenta na proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas (que o faz em nome da União), garantindo o direito originário à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras que tradicionalmente ocupamos indígenas e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes (Decreto nº7.778, de 27 de julho de 2012, Estatuto da FUNAI). Nesse ponto, reside a responsabilidade da ré, sendo certo que a excessiva demora no processo redemarcatório, propiciou, num ambiente de tensão social, a ocorrência de conflitos deste gênero.



    Com relação à responsabilidade do Estado, a Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo (art. 37, §6º), concebida por Leon Duguit, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos arcam com os riscos inerentes à sua atuação (entendida como sua ação positiva, em contraposição à omissão). Assim, a vítima, em razão até de sua presumida vulnerabilidade, não tem o ônus de provar a culpa.



    No entanto, nos casos em que não se analisa uma ação positiva do Estado (lato sensu), mas uma omissão sua que trouxe, em consequência e em tese, um dano ao administrado, a responsabilidade não é objetiva, mas depende da demonstração da sua falha.



    (...)



    No presente caso, ficou devidamente comprovada a omissão da FUNAI em intervir no conflito que se anunciava entre indígenas e brancos(culpa in vigilando) e que culminou com a invasão de terras de propriedade da parte autora, mas reivindicada pelos indígenas que causaram os danos cuja reparação se pretende com a presente demanda.



    (...)



    Destarte, incide no presente caso a responsabilidade do Estado,uma vez que o dano decorre de uma omissão do Estado em impedir ou interromper as invasões dos indígenas em terras por eles reivindicadas, sendo a FUNAI responsável pelos prejuízos causados por índios ao patrimônio da parte autora, já que ela tinha conhecimento das circunstâncias da reivindicação por terras historicamente habitadas por índios e tinha condições de impedir ou cessar ou ilícitos praticados pela comunidade indígena - segundo se extrai dos autos, foram mais de quatrocentos índios, demonstrando que os ilícitos não foram praticados por alguns poucos indivíduos de forma isolada, mas envolveu o interesse de toda a comunidade indígena.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente